Tribunal: TJDFT
Processo: 0717710-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717710-04.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. APELADO: ANTONIO ALVES DE ANDRADE, ELISEU MARINHO BARRETO, MANOEL MARIANO DE CARVALHO, RIBAMAR NOGUEIRA FERREIRA, THIAGO MACEDO DE CARVALHO, VANDA MARIA KULZER, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, MOHAMAD HASSAN JOMAA, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA DECISÃO Trata-se de petição apresentada por Antônio Alves de Andrade, Eliseu Marinho Barreto, Manoel Mariano de Carvalho, Ribamar Nogueira Ferreira, Thiago Macedo de Carvalho e Vanda Maria Kulzer em razão da decisão que acolheu parcialmente a impugnação à gratuidade da justiça (id 58410237). Indicam erro material quanto ao comando para recolher o preparo e requerem a reconsideração do trecho que revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido a Antônio Alves de Andrade, Eliseu Marinho Barreto, Manoel Mariano de Carvalho, Thiago Macedo de Carvalho e Vanda Maria Kulzer (id 58942683). É o relatório. Há evidente erro material na decisão quanto ao trecho que determinou o recolhimento do preparo. É necessário excluir o comando (id 58410237). A revogação parcial do benefício da gratuidade da justiça, contudo, está devidamente fundamentada e deve ser mantida. Ante o exposto, chamo o feito a ordem para excluir da referida decisão apenas o trecho que determina o recolhimento do preparo. Mantenho a decisão quanto aos demais termos. Venham os autos conclusos para julgamento da apelação. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator